Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702000-28.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALESSANDRO CRUZ ALBERTO PACIENTE: VITOR DIAS SALHEB RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Alessandro Cruz Alberto, OAB-DF 47.218, em favor de VITOR DIAS SALHEB, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, perante o qual tramita a ação penal no 0708252-63.2020.8.07.0006, na qual figura como réu. Alega, em síntese, falta de fundamentação da decisão que decretou sua prisão preventiva, argumentando não haver indícios suficientes de sua participação nos crimes a ele imputados. Sustenta também excesso de prazo da prisão preventiva uma vez que o acusado está segregado cautelarmente desde 23/09/2020, sem que tenha havido o encerramento da instrução criminal, e que já transcorrido o prazo de 90 dias para revisão da necessidade da segregação cautelar, conforme previsto no parágrafo único, do art. 316, do CPP, o juízo ora impetrado não se manifestou, o que tornaria a medida cautelar extrema automaticamente ilegal. Requer, assim, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa. O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente registro que o remédio heroico será conhecido apenas em parte. A pretensão de revisão dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi objeto de julgamento pelo Tribunal, nos autos do HCCrim 0745479-08.2020.8.07.0000, de minha relatoria, tendo sido a ordem denegada, à unanimidade, em 03/12/2020, DJe de 07/12/2020. Tratando-se, assim, de mera reiteração de pedido já julgado, sem adição de fato novo, a pretensão se mostra manifestamente inadmissível. Com relação à segunda pretensão formulada, relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo, conheço do pedido. Nesse limite, registre-se que o rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. O caso envolve ação penal complexa, seja pelo número de acusados, seja pela variedade de imputações formuladas, que associado ao cenário atual de pandemia, motivo de força maior que impactou na realização de alguns atos processuais presenciais, justifica, num primeiro exame, se existente, um maior alongamento da marcha processual. Além disso, o impetrante não instruiu adequadamente o mandamus, se limitando a afirmar que a instrução criminal ainda não encerrou, o que, de per si, é insuficiente para o exame liminar da questão. Por fim, no tocante ao pedido de relaxamento da prisão como decorrência automática da não realização da revisão de seus fundamentos no prazo de 90 dias, previsto no parágrafo único, do art. 316, do CPP, além da falta de comprovação do alegado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, secundada pelo Superior Tribunal de Justiça e esse Tribunal, já consolidou entendimento contrário à tese de ilegalidade automática pelo mero decurso de prazo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus, sendo que no presente caso, o processo está tendo andamento normal, não se passou o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e a pandemia pelo COVID-19 determinou o atraso das audiências judiciais, não havendo que se cogitar de excesso de prazo. 3. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo juízo de piso a cada 90 dias, tendo a última revisão ocorrido dentro do prazo legal e está sendo revisada neste julgado, bem como a ausência de revisão no prazo legal não determina sua revogação automática, a teor de novel entendimento do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1304132, 07486471820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COVID-19. PRISÃO MANTIDA. 1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP. 2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta. 3. É possível a relativização dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e a proporcionalidade. 4. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito. 5. Segundo entendimento do STJ, ainda que haja a necessidade do reexame da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tem-se que não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na reapreciação não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1278263, 07279446620208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, conheço parcialmente do habeas corpus, apenas no tocante à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, e, nesse limite, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator